Tribunal: TJDFT
Processo: 0741328-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Processo : 0741328-28.2022.8.07.0000 DESPACHO 1. O pedido de efeito suspensivo/tutela de urgência foi apreciado e indeferido pelo Des. João Luís Fischer Dias (id. 42880360), em substituição regimental. Assim, não cabe reapreciação da matéria por esta relatoria, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC. Aliás, eventual fato novo que possa autorizar o reexame do pedido liminar deve ser submetido à apreciação nos autos da apelação n. 0722880-04.2022.8.07.0001, porquanto já remetidos ao Tribunal (art. 1.012, § 3o, II, do CPC). 2. De regra, as decisões tomadas no curso do processo, em juízo de cognição sumária, portanto, de natureza não exauriente, tornam-se esvaziadas com a subsequente prolação da sentença de mérito, se a elas contrária, ainda que confirmadas em sede de agravo de instrumento. Nesse sentido, ilustra o precedente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. NEGATIVA. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA AFASTADA E DETERMINAÇÃO DE ADITAMENTO À INICIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA NA DEMANDA PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA A CAUTELAR. 1. No caso dos autos, a Defensoria Pública formulou pedido de tutela antecipada antecedente, em que houve a concessão de liminar por magistrado singular, a fim de sustar o reajuste das tarifas de transporte público no Município de Santos. No entanto, após pedido de reconsideração, esta decisão foi cassada (fls. 163/164). Neste novo panorama, foi interposto agravo de instrumento perante o Tribunal local, cujo acórdão é impugnado no presente recurso especial. 2. Já o juízo de primeiro grau, diante do agravo interposto, afastou a estabilização da tutela e, na forma do art. 303, § 1o, I, do CPC/2015, recebeu o aditamento formulado, determinando o processamento do feito como ação civil pública. Nesta ACP, foi requerida nova tutela provisória de urgência, a qual foi indeferida pelo magistrado de piso; após o trâmite regular, houve a prolação de sentença de improcedência. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao concluir pela necessidade de formação de litisconsórcio com a empresa permissionária, determinou a anulação da sentença, para que fosse oportunizada emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda. 3. Neste contexto, em virtude da prolação de sentença na ação principal, ficam prejudicados, pela perda superveniente de objeto, os recursos manejados contra o indeferimento de liminar. Precedentes: AgInt no REsp 1.818.292/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020; e AgInt nos EDcl no AREsp 1361947/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2020, DJe 6/5/2020). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.546.176/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 28/10/2020. Grifado) O Agravo de Instrumento 0723337-39.2022.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para “determinar que as rés não mais promovam o desconto, em conta corrente, dos valores relativos à fatura do cartão de crédito da parte autora, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.500,00 para cada desconto indevido”. Foi indeferida a tutela de urgência recursal e, no mérito, o recurso foi parcialmente provido para determinar a suspensão dos descontos de mútuos em conta corrente, sob pena de multa, em sessão virtual concluída em 17/11/2022. Contudo, conforme informações nestes autos, sobreveio sentença nos autos originários, proferida em 30/11/2022, julgando improcedentes os pedidos e revogando a tutela provisória anteriormente concedida (id. 43831232). Tornada sem efeito a decisão agravada, em cognição exauriente pelo juízo de origem, restou, em decorrência, insubsistente o julgamento deste Colegiado no AGI 0723337-39.2022.8.07.0000, uma vez que a decisão objeto do recurso foi revogada de forma expressa pela sentença que, obviamente, não pode ser atacada por agravo de instrumento. Ademais, cumpre lembrar que o pedido de efeito suspensivo à apelação foi indeferido, sem recurso da parte interessada, ao que consta. Assim, em resposta ao ofício (id. 43831230), esclareça-se o juízo de origem que, em razão da sentença por ele proferida nos autos originários, não mais subsiste a decisão colegiada do AGI 0723337-39.2022.8.07.0000. Junte-se cópia deste despacho nos autos da apelação n. 0722880-04.2022.8.07.0001. Após preclusa a decisão em id. 42880360, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator